Tribunal: TJBA
Processo: 0010295-06.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010295-06.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SAGRADA FAMILIA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA, LAIR ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANA LUCIA MORENO SOUTO

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
PENHORABILIDADE DA MEAÇÃO
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL DO CASAL.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Quanto ao mérito da causa, a questão central dos autos reside na compatibilização entre dois institutos jurídicos legítimos: de um lado, a hipoteca judicial como garantia do crédito exequendo; de outro, a proteção constitucional e legal conferida ao bem de família.

No regime de comunhão parcial de bens, cada cônjuge possui direito à meação, sendo vedado o alcance integral dos bens comuns por dívidas contraídas sem anuência ou benefício para a família (art. 1.658 do Código Civil).

A proteção legal ao bem de família não é absoluta, não podendo tal proteção ser utilizada como meio de frustração intencional de obrigação imposta por sentença transitada em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,
Proc. nº
0010295-06.2008.8.05.0001
,
da Capital,
em que figuram como
APELANTE
ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA
e como APELADA
ANA LÚCIA MORENO SOUTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.